Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATOS PARTICULARES DE PROMESSA COMPRA E VENDA E DE LOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação da apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.
2. Não provada a simulação, não é possível decretar a nulidade dos contratos de promessa de compra e venda e de locação dos imóveis (CPC/2015 373 I).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.